Tribunal: TJSP
Processo: 2197295-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Repetição de indébito
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de São Paulo – Adesão ao PPI – Posterior ajuizamento de Ação de Repetição de Indébito que visa à discussão da taxa de juros cobrada para atualização dos débitos, superior à SELIC – Pretensão que visa: (i) a obtenção da tutela recursal para providenciar o aditamento da inicial, a fim de impedir a rescisão imotivada do PPI, em razão da discussão travada pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de São Paulo – Adesão ao PPI – Posterior ajuizamento de Ação de Repetição de Indébito que visa à discussão da taxa de juros cobrada para atualização dos débitos, superior à SELIC – Pretensão que visa: (i) a obtenção da tutela recursal para providenciar o aditamento da inicial, a fim de impedir a rescisão imotivada do PPI, em razão da discussão travada pela presente ação judicial, bem como, (ii) a exclusão do PPI 2021 dos valores atinentes às custas de Estado e honorários advocatícios, pois aderiu ao PPI dentro do prazo da reabertura do parcelamento previsto pelo Decreto no 60.683/2021 e nessa época os débitos tributários não estavam inscritos em dívida ativa – Tutela deferida apenas para que a autoridade administrativa se exima de rescindir o PPI em decorrência do ajuizamento da presente ação, bem assim, seja excluído do PPI 2021, a menção de que a autora necessita desistir da presente ação judicial – As demais questões de mérito, por serem alheias ao conteúdo da decisão agravada, não serão apreciadas por este Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância – RECURSO PROVIDO EM PARTE.